Tribunal: TJMT
Processo: 1027076-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027076-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Remoção]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), REGIANE MOREIRA FARIA - CPF: 000.229.121-50 (AGRAVANTE), COORDENADORA DE MOVIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO - CMM SEDUC/MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL POR MOTIVO DE SAÚDE. LAUDO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE LAUDO OFICIAL E INEXISTÊNCIA DE VAGA EFETIVA. ATO ADMINISTRATIVO ESCORADO NA LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por servidora pública estadual contra decisão que indeferiu liminar em Mandado de Segurança, cujo objeto é a remoção funcional da impetrante do Município de Paranatinga para Primavera do Leste, para continuidade de tratamento psiquiátrico e psicológico, diante da alegada inexistência de atendimento especializado no local de origem.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar:

(I) se o direito à remoção por motivo de saúde independe de vaga no destino e da submissão à junta médica oficial;
(II) se os atestados médicos particulares apresentados pela servidora são suficientes para comprovar o direito líquido e certo alegado.

III. Razões de decidir

3. A legislação estadual condiciona a remoção por motivo de saúde à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Administração e à existência de vaga efetiva no destino pretendido.

4. A Impetrante apresentou apenas atestados particulares, sem submissão à perícia oficial, o que inviabiliza, de plano, a concessão do pleito.
5. A inexistência de prova da ausência de atendimento especializado no município de origem fragiliza a alegação de violação ao direito à saúde.
6. Documentos oficiais demonstram a inexistência de vaga efetiva em Primavera do Leste, não sendo suficiente a alegação de existência de contratos temporários.
7. A matéria demanda dilação probatória incompatível com o rito do mandado de segurança, o que reforça a inadequação da via eleita.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A remoção por motivo de saúde no serviço público estadual exige, cumulativamente, a apresentação de laudo pericial oficial e a existência de vaga efetiva no município de destino, não sendo suprida por atestados particulares nem por contratações temporárias."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; LC/MT n. 04/1990, art. 51, §1o; L. n. 8.112/1990, art. 36, III, b.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, MS 1025260-45.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Órgão Especial, j. 22.05.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Regiane Moreira Faria, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra ato supostamente ilegal praticado pela Coordenadora de Movimentação da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de liminar consistente na remoção da Agravante para o Município de Primavera do Leste (id. 306229877).

A agravante, servidora pública estadual lotada em Paranatinga, sustenta que foi diagnosticada com Transtorno Misto Ansioso e Depressivo (CID F41.2) e realiza tratamento psiquiátrico e psicológico na cidade de Primavera do Leste, porque no município de sua lotação não há atendimento médico especializado compatível.

Alega que, embora o pedido de remoção tenha sido formalizado com apresentação de laudos e documentos médicos, em 27/05/2025, a Administração indeferiu o pleito, sob a justificativa de inexistência de vagas, o que, segundo entende, não corresponde à realidade, pois haveria vagas ocupadas por servidores temporários no município desejado.

Defende que, por se tratar de remoção por motivo de saúde, a existência (ou não) de vaga e o interesse da Administração não podem ser considerados impeditivos, invocando o disposto no art. 36, III, b, da Lei n. 8.112/90 e precedentes do STJ, segundo os quais a remoção nessas hipóteses é ato vinculado, não discricionário.

Afirma que a decisão agravada violou o direito líquido e certo da servidora à saúde e ao tratamento médico contínuo, garantidos constitucionalmente.

Diante disso, requer a reforma da decisão agravada, para a fim de que seja determinada sua lotação na cidade de Primavera do Leste,
para continuidade do tratamento de saúde (id. 306229862).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 307171852).

O Agravado contraminutou o agravo, rechaçando as alegações aventadas (id. 320138866).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou, por meio do parecer da lavra do Dr. José Zuquetti, Procurador de Justiça, pelo desprovimento do recurso (id. 328164856).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, revela este recurso que a irresignação da Agravante se refere à decisão

que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação anteriormente mencionada, consistente em sua remoção, por motivo de saúde, do município de Paranatinga/MT para Primavera do Leste/MT, onde realiza tratamento psiquiátrico e psicológico. Eis o teor:

“[...]Da análise da fundamentação posta na petição inicial observo que a Impetrante anexou atestado médico firmado pelo médico psiquiatra Marcel Wilkins Pereira Souza e pela psicóloga Érica Cristina Batista (Id 201091203).

Também aportou aos autos o Pedido de Remoção, Processo no SEDUC-PRO-2025/84392 (Id 201091207), do qual consta o requerimento, formulado em 27/05/2025, instruído com os laudos médicos mencionados, após o que foi proferido Despacho no 61998/2025/CGPPVL/SEDUC, de mesma data, que encaminhou o pedido para análise, após o que consta a seguinte anotação: “05/06/25 CMO Anotação Considerando o andamento do Processo Seletivo de Remoção 2025/1, bem como a publicação da Portaria no 523/2025, informa-se que a efetivação das remoções ocorrerá em 22 de julho de 2025, data de retorno das férias escolares. Ressalta-se que os pedidos de remoção realizados por meio do SIGADOC estarão temporariamente sobrestados, sendo retomado o fluxo regular dos processos somente após a conclusão do referido seletivo.”

Além disso, anexou a Portaria no 523/2025, que dispõe sobre o processo seletivo de remoção para o primeiro semestre de 2025 (Id 201091209) e a CI 64170/2025/GQP/SEDUC, que informa não haver vagas disponíveis para o cargo em nenhum município (Id 201091210).

Por fim, anexou a decisão que negou a solicitação de remoção – Despacho no 79188/2025/CMO/SEDUC, de 11/07/2025 (Id 201091216), pelo fundamento de inexistência de vagas disponíveis para o cargo. Acerca do assunto, assim prescreve o art. 36, III, b, da Lei no 8.112/90:

Acerca do assunto, assim prescreve o art. 36, III, b, da Lei no 8.112/90:

Art. 36. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede.

Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de remoção:

III - a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração: b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial; [...]

Logo, a legislação expressamente condiciona a comprovação do motivo de saúde por junta médica oficial, bem como à existência de vagas. Nesse sentido, o e. TJMT, ao enfrentar situação semelhante, entendeu pela impossibilidade da remoção sem tais requisitos:[...]

Desta maneira, entendo não comprovados os requisitos necessários à concessão da liminar vindicada. Desta forma, INDEFIRO a liminar pretendida. [...]”

(id.
306229877
).

Inconformada, a Agravante alega, em síntese, ter direito à remoção funcional por motivo de saúde, independentemente da existência de vaga no município de destino e do interesse da Administração, nos termos do art. 36, III, b, da Lei n. 8.112/90 e de precedentes jurisprudenciais, em razão da necessidade de tratamento médico contínuo, conforme prescrição médica, e da ausência no município de sua lotação.

Na origem, consta Mandado de Segurança impetrado por Regiane Moreira Faria, Técnica Administrativa de Educação lotada no Município de Paranatinga, contra ato coator atribuído à Coordenadora de Movimentação da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, consubstanciado na negativa de sua remoção para o Município de Primavera do Leste, com o objetivo de dar continuidade a tratamento psiquiátrico e psicológico iniciado em 20/05/2025, em razão de diagnóstico de Transtorno Misto Ansioso e Depressivo (CID F41.2), indisponível na localidade onde exerce suas funções
(id. 306229879)
.

Com efeito, o art. 36, III, b, da Lei n. 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos federais, condiciona a remoção à comprovação por junta médica oficial:

Art. 36. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do

mesmo quadro, com ou sem mudança de sede.

Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de

remoção:

III - a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração:

b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial;

Já o art. 51, I, da Lei Complementar Estadual n. 04/90, que dispõe sobre o Estatuto do Servidores Públicos Estaduais, condiciona a remoção à comprovação por junta médica oficial e a existência de vaga. Veja:

“[...] Art. 51 Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de oficio, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão:
(Nova redação dada pela LC
187/04
)
I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;
II - de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira especifica do servidor removido.

§ 1o A
remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Medica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vagas.

(Acrescentado pela LC
187/04
)
[...]” (Destaquei)

A remoção por motivo de saúde no âmbito estadual impõe dupla condição para a concessão da remoção, no caso, apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da SAD, e a comprovação de existência de vaga na localidade pretendida.

No caso, a Agravante apresentou apenas documentos médicos particulares, sem submissão à junta médica da SAD, conforme exigência legal expressa. Tal omissão inviabiliza, por ora, o acolhimento da pretensão, na medida em que a lei não admite substituição do laudo oficial por atestados particulares, ainda que subscritos por profissionais habilitados.

Ademais, a ausência de comprovação nos autos de que o município de Paranatinga/MT não dispõe dos serviços de saúde especializados necessários ao tratamento da Agravante fragiliza a pretensão.

Em relação à alegada existência de vagas em Primavera do Leste, igualmente não há comprovação nos autos. Ao revés, consta dos documentos administrativos a CI n. 64170/2025/GQP/SEDUC, que informa não haver vagas efetivas disponíveis para o cargo de Técnica Administrativa Educacional em nenhum município do Estado, no período analisado.

A presença de contratações temporárias, por si só, não supre o requisito legal de existência de vaga efetiva, nem transforma em arbitrário o ato da Administração.

Nota-se que a análise do pleito exige a produção de provas técnicas — inclusive periciais e administrativas —, incompatíveis com o rito célere e documental do mandado de segurança.

Nesse sentido, cita-se julgado deste e. Tribunal de Justiça, inclusive de minha relatoria:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE SERVIDOR POR MOTIVO DE SAÚDE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E PSICOLÓGICO CONTÍNUO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NA LOCALIDADE DE ORIGEM. NORMA REGULAMENTADORA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual contra ato da Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que indeferiu pedido de movimentação interna para a Comarca de Cuiabá, fundamentado na necessidade de tratamento de saúde especializado.

2.

O impetrante sustenta que, em decorrência de evento traumático ocorrido em 2020, desenvolveu transtorno ansioso/depressivo grave (CID F41.2), necessitando de acompanhamento psiquiátrico e psicológico contínuo, sendo que a Comarca de Água Boa não disporia de estrutura adequada para seu tratamento.

3.

A administração indeferiu o pleito, alegando a existência de atendimento psiquiátrico mediante agendamento na rede pública e privada e o impacto da remoção na eficiência da prestação jurisdicional na Comarca de origem.

II. Questão em discussão

4. O cerne da controvérsia reside na verificação do cumprimento dos requisitos normativos para deferimento da remoção por motivo de saúde, notadamente a comprovação da impossibilidade de tratamento adequado na localidade de origem, conforme previsto no Provimento no 26/2013-CM.

III. Razões de decidir

5. O mandado de segurança exige a comprovação inequívoca do direito líquido e certo, não admitindo dilacção probatória.

6. Nos termos do art. 24, § 1o, I, do Provimento no 26/2013-CM, a remoção do servidor só é admitida quando demonstrada a impossibilidade de tratamento adequado na localidade de origem, mediante laudo pericial oficial da Coordenadoria Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração e declaração de unidade de saúde local.

7. A documentação acostada aos autos não evidencia de forma cabal a inviabilidade de tratamento na Comarca de Água Boa, pois a declaração da Secretaria Municipal de Saúde atesta a existência de atendimento psiquiátrico, ainda que esporádico.

8. A concessão da ordem sem a comprovação dos requisitos exigidos pela norma violaria o princípio da legalidade e comprometeria a eficiência da prestação jurisdicional na Comarca de origem, que possui quantitativo reduzido de Analistas Judiciários em comparação com Cuiabá.

9. Embora se reconheça a relevância do direito à saúde, a remoção deve ser fundamentada em critérios objetivos, não se admitindo que a mera conveniência pessoal do servidor se sobreponha ao interesse público na gestão eficiente da força de trabalho do Judiciário estadual.

IV. Dispositivo e tese

10. Mandado de segurança denegado. Tese de julgamento: "A remoção de servidor por motivo de saúde, nos termos do Provimento no 26/2013-CM, exige a comprovação inequívoca da impossibilidade de tratamento adequado na localidade de origem, não sendo suficiente a mera preferência ou conveniência do interessado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Provimento no 26/2013-CM, art. 24, § 1o, I e § 3o. (N.U 1025260-45.2024.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PEDIDO DE REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DE DEPENDENTE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 04/1990. EXIGÊNCIA DE LAUDO PERICIAL OFICIAL E EXISTÊNCIA DE VAGA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por servidor público estadual ocupante do cargo de Técnico em Necropsia, lotado na POLITEC de Confresa/MT, contra decisão que indeferiu tutela de urgência para sua remoção imediata para a unidade de Barra do Garças/MT, visando acompanhar tratamento especializado de seu filho menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para remoção por motivo de saúde de dependente; (ii) analisar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para determinar a remoção imediata do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 51, §1o, da Lei Complementar Estadual no 04/1990 condiciona a remoção por motivo de saúde à apresentação de laudo pericial oficial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica da SAD e à existência de vagas na localidade pretendida.

4. A remoção constitui ato discricionário da Administração Pública, sujeito à conveniência e oportunidade, cujo mérito não é passível de revisão judicial, salvo ilegalidade manifesta.

5. Nos autos, não há comprovação de laudo pericial oficial nem prova da existência de vaga na unidade de destino, o que afasta a probabilidade do direito invocado.

6. O caráter satisfativo da tutela de urgência e a ausência de demonstração inequívoca do direito pretendido impedem a concessão da medida em sede liminar.

7. Precedentes da Turma Recursal e do STJ confirmam que, na ausência dos requisitos legais, a remoção por motivo de saúde não pode ser imposta judicialmente, notadamente quando se trata de ato discricionário da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A remoção por motivo de saúde de dependente exige laudo pericial oficial emitido pela autoridade médica competente e comprovação de vaga na localidade de destino. 2. Ato de remoção é discricionário, somente passível de controle judicial quando demonstrada ilegalidade manifesta. 3. Ausentes os requisitos legais, é inviável a concessão de tutela de urgência para remoção imediata do servidor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar Estadual no 04/1990, art. 51, §1o.

(N.U 1013799-42.2025.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)

Assim, à míngua de comprovação dos requisitos legais cumulativos – laudo oficial e existência de vaga – e diante da ausência de ilegalidade manifesta no ato administrativo impugnado, não há como se acolher o pleito recursal.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto por Regiane Moreira Faria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025